Tribunal: TJBA
Processo: 8025478-58.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8025478-58.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA DE SOUZA NETA e outros (39)

Advogado(s)
:
CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA, FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar, impetrado por ANA DE SOUZA NETA, CLEUZA AUGUSTA CORREIA COSTA, MARIA DE LOURDES SILVA AGUIAR, CLEUZA AFONSO NEVES SANTOS, CLEUZA DAS GRACAS VIEIRA, DILMA GOMES BRITO, FLORISBELA DOS SANTOS FREIRE, AZEMI BOTELHO DE CARVALHO, IVELIZE TEREZINHA DA SILVA RODRIGUES, IDALMI JOSE DE CARVALHO, ILDA GOMES FERNANDES, INIS DE OLIVEIRA COTRIM, JOAQUINA LOBO DE CARVALHO, JOSE RIBEIRO DE BRITO, MARIA LUCIA DE CASTRO SILVA ARANHA, MARIA AUREA AFONSO DOS SANTOS, MARIA DOMINGUES DOS SANTOS COSTA, NEIDE NEVES DE AQUINO COELHO, NEUSA MOREIRA, SANDRA MARIA SOARES DAMACENO DE CARVALHO, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, visando reconhecimento do direito que possuem a ter integrado aos seus proventos de inatividade a GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE nos moldes preconizados no art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação e do Superintendente de Previdência deve ser rejeitada. Sabe-se que o Secretário de Educação é o responsável direto da pasta educacional e lotação dos servidores, sendo autoridade imediata a quem os autores subordinam-se. Deste modo, há legitimidade pela prática do ato coator omissivo apontado, qual seja: negativa de incorporar a GEAC aos proventos. Quanto ao Superintendente da Previdência do Estado da Bahia, cabe a este a revisão de benefícios previdenciários dos servidores estaduais. Portanto, rejeita-se a prefacial.

No mérito, constata-se que os impetrantes ingressaram na inatividade antes da EC 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, nos termos da redação então vigente do art. 40, § 8º da Constituição Federal.

Com efeito, a Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, instituída pela Lei estadual n. 8.261 de 29 de Maio de 2002, possui caráter geral.

Nestas condições, os impetrantes possuem o direito líquido e certo à incorporação da mencionada verba aos seus proventos de inatividade por encontrarem-se abarcados pela paridade remuneratória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8009107-53.2019.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante
s ANA DE SOUZA NETA, CLEUZA AUGUSTA CORREIA COSTA, MARIA DE LOURDES SILVA AGUIAR, CLEUZA AFONSO NEVES SANTOS, CLEUZA DAS GRACAS VIEIRA, DILMA GOMES BRITO, FLORISBELA DOS SANTOS FREIRE, AZEMI BOTELHO DE CARVALHO, IVELIZE TEREZINHA DA SILVA RODRIGUES, IDALMI JOSE DE CARVALHO, ILDA GOMES FERNANDES, INIS DE OLIVEIRA COTRIM, JOAQUINA LOBO DE CARVALHO, JOSE RIBEIRO DE BRITO, MARIA LUCIA DE CASTRO SILVA ARANHA, MARIA AUREA AFONSO DOS SANTOS, MARIA DOMINGUES DOS SANTOS COSTA, NEIDE NEVES DE AQUINO COELHO, NEUSA MOREIRA, SANDRA MARIA SOARES DAMACENO DE CARVALHO
e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I